Tribunal: TJSP
Processo: 1004162-19.2017.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Suposto de excesso na cobrança – Contrato no 03/2011, para o fornecimento de material de limpeza – Notas Fiscais de nos 9097, 9279, 10.394, 10.395, 10.396, 10.664 e 10.743 que não comprovam a entrega dos produtos à Administração – Títulos que não possuem força executiva – Aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil – Ação julgada procedente –

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Suposto de excesso na cobrança – Contrato no 03/2011, para o fornecimento de material de limpeza – Notas Fiscais de nos 9097, 9279, 10.394, 10.395, 10.396, 10.664 e 10.743 que não comprovam a entrega dos produtos à Administração – Títulos que não possuem força executiva – Aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil – Ação julgada procedente – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067157
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004162-19.2017.8.26.0586, da Comarca de São Roque, em que é apelante PAPA LIX
PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAÇARIGUAMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004162-19.2017.8.26.0586 - Voto no 28222 Página 2 de 4
VOTO No 28222
APELAÇÃO CÍVEL No 1004162-19.2017.8.26.0586
FORO DE ORIGEM: SÃO ROQUE
APELANTE(S): PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA
APELADO(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
EMBARGOS À EXECUÇÃO Suposto de excesso na cobrança
Contrato no 03/2011, para o fornecimento de material de limpeza
Notas Fiscais de nos 9097, 9279, 10.394, 10.395, 10.396, 10.664
e 10.743 que não comprovam a entrega dos produtos à
Administração
Títulos que não possuem força executiva

Aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil
Ação julgada procedente Apelação não provida.
Vistos.
Apelação interposta por Papalix Plásticos e Descartáveis
Ltda contra r. sentença do digno Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de
São Roque (fls 71/72), que julgou procedentes embargos opostos pela
Prefeitura de Araçariguama à execução de contrato de fornecimento de
material de limpeza, sob alegação de suposto excesso na cobrança de R$
379.484,53.
Recurso fundado, em síntese, nestas teses: a) o Município
reconheceu a dívida; b) nota de empenho juntada aos autos; c)
observância ao artigo 58 da Lei Federal no 4320/1964; d) efetuou a
entrega dos produtos contratados; e) as condições para pagamento
encontram-se satisfeitas (fls 74/89).
Apelo respondido (fls 95/99).
Processo distribuído à minha relatoria por prevenção na
Apelação Cível no 1001992-45.2015.8.26.0586 (fls 100).
Partes intimadas, por força do artigo 10 do Código de
Processo Civil, quanto à tempestividade recursal (fls 101/112).
É o relatório.
1- Recurso de apelação tempestivo conforme manifestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004162-19.2017.8.26.0586 - Voto no 28222 Página 3 de 4
da parte exequente, que comprovou a disponibilização do julgado aqui
impugnado no Diário da Justiça Eletrônico em 06/08/2019 (fls 106).
2- Ao mérito:
Embargos opostos pela Prefeitura de Araçariguama à
execução do Contrato no 03/2011, licitado para fornecimento de material
de limpeza, sustentando a tese essencial de excesso na cobrança de R$
379.484,53. Julgados procedentes, foram excluídos da execução os
valores inscritos nas Notas Fiscais de nos 9.279, 10.396, 10.395, 10.394,
10.743, 10.664 e 9.097 (fls 71/72).
Incide na espécie o quanto disposto no artigo 373, inciso I,
do Código de Processo Civil. E lecionam Fredie Didier Junior, Paula
Sarno Braga e Rafael Oliveira que o CPC, ao distribuir o ônus da prova,
levou em consideração três fatores; a) a posição da parte na causa (se
autor, se réu); b) a natureza dos fatos em que se funda sua
pretensão/exceção (constitutivo, extintivo, impeditivo ou modificativo do
direito deduzido); c) e o interesse em provar o fato. Assim, ao autor
cabe o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu a prova
do fato extintivo, impeditivo ou modificativo deste mesmo direito (art.
373 CPC).
[...]
O fato constitutivo é o fato gerador do direito afirmado pelo
autor em juízo. Compõe um suporte fático que, enquadrado em dada
hipótese normativa, constitui uma determinada situação jurídica, de que
o autor afirma ser titular. Como é o autor que pretende o
reconhecimento deste seu direito, cabe a ele provar o fato que
determinou seu nascimento (Curso de Direito Processual Civil, volume
2, 13a edição, página 130, JusPodivm, 2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004162-19.2017.8.26.0586 - Voto no 28222 Página 4 de 4
No caso concreto a empresa autora pretende o
adimplemento dos títulos que encerram o importe de R$ 379.484,53 (fls
13/16).
As Notas Fiscais de nos 9097, 9279, 10.394, 10.395, 10.396,
10.664 e 10.743 não comprovam que os produtos ali descritos foram
efetivamente entregues à ré.
Não constam nesses documentos carimbos ou assinaturas
dos servidores da Administração necessários à prova do recebimento dos
materiais supostamente entregues, a fim de tutelar dos valores buscados
(fls 23/29).
Nestes termos, essas notas não possuem força executiva,
observado que a autora dispensou a produção de provas quando
intimada pelo Juízo de primeiro grau (fls 65 e 70).
Por meu voto, nego provimento à apelação.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator